Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715312-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA - ME, BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA-ME opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 27451254, cuja ementa é a seguinte: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. CENTRO DE DANÇA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. ‘A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.’ (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. ‘De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )’ (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 A autorização de retorno das atividades comerciais pelo Decreto Distrital 40.817/2020 não significa retorno imediato dos alunos, nem normalização da receita do estabelecimento comercial que oferece aulas de dança; tanto é assim que a academia de dança manifestou interesse na devolução do imóvel mesmo após a liminar pela qual reduzido à metade o valor do aluguel. Assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel deve ser mantida, mesmo face a autorização contida em Decreto Distrital para retorno das atividades comerciais. 3. ‘Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios’ (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido”. Nas razões recursais, o embargante alega: “11. Veja-se que o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, sob a justificativa que a ‘fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensas aos arts. 93, IX da CF e 489 do CPC’ 12. Entretanto, no caso em espécie é importante destacar que a embargada pretende a revisão do valor dos aluguéis sob o pretexto de que estariam excessivas, sem, entretanto, comprovar que adotou qualquer prática que pudesse garantir a sobrevivência da sua operação durante o período da pandemia de Covid-19. 13. É cediço que a previsão do instituto do caso fortuito e da força maior, acolhidos pelo Código Civil nos termos do art. 478 e seguintes, contrapõe a situação de cada uma das partes no contrato, considerando, de um lado, o excesso da carga onerosa prevista na prestação do devedor e, de outro, a extrema vantagem que seria auferida pelo credor. 14. Cumpre ressaltar que no presente caso não restou demonstrada a efetiva vantagem indevida por parte da empresa locadora. Pelo contrário, destaca-se que o presente cenário de pandemia de Covid-19, se apresenta completamente prejudicial, atingindo a ambas as partes contratantes. 15. Logo, a aplicação do instituto do caso fortuito e da força maior não podem ser aplicados em abstrato, dependendo-se de uma impossibilidade real e direta de satisfação da obrigação, não se justificando uma dificuldade enfrentada em razão dos reflexos causados por uma temporária crise sanitária. 16. Ademais, vale destacar que a pandemia de Covid-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias, caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. 17. Em suma, a intervenção do Poder Judiciário nos contratos privados deve se dar em circunstâncias excepcionais, sendo que a pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada a partir do cenário fático de cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada a obrigação de cumprir com seus deveres contratuais assumidos. 18. Nos termos do art. 422 do Código Civil (CC), devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. ( ). 19. Ainda, vale destacar que o contrato é bilateral e de obrigações recíprocas, conforme disposto pelo art. 421 do CC. Logo, como a locadora, ora embargante, cumpriu integralmente sua parte, deve receber sua contraprestação, prestigiando o que foi livremente pactuado. 20. Além disso, como já mencionado, a empresa embargante também está sofrendo igualmente com os efeitos da pandemia de Covid-19, uma vez que sua única fonte de renda está nas locações dos imóveis que possui. 21. Logo, se a embargada não está em condições de pagar com o aluguel devido, esse ônus não deve, juridicamente, ser transferido à embargante, já que ensejaria o usufruto do imóvel pagando menos ou usando-o sem qualquer contraprestação. 22. Até mesmo porque, se não há solidariedade quando há lucro no negócio, sendo o mesmo percebido unicamente por quem é de direito, não é justo ou razoável que seja imputado à locadora suposto prejuízo percebido pela embargada, que, frisa-se não comprovou que adotou qualquer prática que pudesse garantir a sobrevivência da sua operação durante o período da pandemia de Covid-19. 23. Portanto, por todo o exposto, requer seja afastada a redução do aluguel concedido em favor da embargada, em cumprimento à autonomia de vontade dos contratantes, previstas pelos arts. 421 e 422 do CC. ( ). 29. A pandemia foi um fato imprevisível e que assolou o mundo inteiro. Ocorre que, no presente caso ficou demonstrado que a embargada não adotou qualquer prática a se adaptar e garantir a sobrevivência de sua operação durante o período de isolamento, não podendo se sustentar a esse fato para deixar de honrar com suas obrigações contratuais. 30. Como dito anteriormente, o contrato é bilateral e de obrigações recíprocas, devendo à embargante receber sua contraprestação por ter cumprido integralmente sua parte, prestigiando o que foi pactuado. Por isso, o fato de as atividades presenciais terem sido interrompidas por determinado período de tempo, não desobriga a embargada ao pagamento dos aluguéis de forma integral durante o período em comento. 31. Logo, ao se manter o desconto de 50% (cinquenta por cento) no aluguel pelos meses de abril de 2020, até a efetiva entrega do imóvel, que se em 15/9/2020, não se mostra razoável, pois deixa o contrato firmado entre as partes totalmente desequilibrado e unilateral, o que, frisa-se, não é permitido na legislação vigente” (ID 27745663). Requer, ao final, "o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições apontadas e, como consequência, seja reformado o v. acórdão, devendo a embargada ser compelida a pagar o aluguel de forma integral. Requer, outrossim, que caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que, subsidiariamente, a dedução do aluguel concedido se limite a data em que houve a autorização expressa de reabertura da atividade empresarial em comento, sendo 7/7/2020”. Sem contrarrazões (ID 28146333). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Desse modo, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. Hipótese de nenhuma indicação de vícios autorizadores do manejo de embargos de declaração, embargante que se limitou a requerer dever "a embargada ser compelida a pagar o aluguel de forma integral. Requer, outrossim, que caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que, subsidiariamente, a dedução do aluguel concedido se limite a data em que houve a autorização expressa de reabertura da atividade empresarial em comento, sendo 7/7/2020”. Em última análise, o que o embargante pretende é o rejulgamento da causa para que a embargada seja compelida a pagar o aluguel de forma integral ou que a dedução do aluguel concedido se limite a data em que houve a autorização expressa de reabertura da atividade empresarial (7/7/2020). Contudo e como já dito, embargos de declaração devem se restringir ao que traçado no art. 1.022, CPC. Por isto, patente a irregularidade formal, o que significa não dever ser o recurso conhecido. Nesse sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Desde logo advirto o embargante que a renovação de pedido nos termos aqui formulados será compreendida como prática meramente protelatória, a ensejar aplicação de multa prevista no § 3o do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora